Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-15.2024.8.11.0049
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000847-15.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUA REYNALDO INGLEZ DA SILVA - CPF: 083.349.131-84 (APELANTE), ANDERSON MEDEIROS SILVA - CPF: 023.953.021-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Desclassificação para uso. Afastamento da majorante do art. 40, VI.
Aplicação d
a Colaboração premiada,
art. 41 da Lei n. 11.343/06
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, fixados na fração de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos. O réu foi absolvido quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), por insuficiência probatória. A defesa, em suas razões recursais, pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento do princípio do in dubio pro reo; (
ii
) desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal; (
iii
) afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI; e (
iv
)
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, em razão de suposta colaboração com as investigações.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para fundamentar a condenação ou se deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo;

(
ii
) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso próprio;

(
iii
) determinar se é cabível o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e

(
iv
)
verificar se há elementos que autorizem o reconhecimento da causa de diminuição de pena por colaboração premiada, prevista no art. 41 da mesma lei.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, confirma a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, não havendo dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.

4. A versão defensiva, que sustenta a destinação da droga ao uso próprio, não encontra amparo nos autos, sendo fragilizada pela ausência de comprovação mínima quanto à alegada condição de usuário.

5. A pequena quantidade de droga (42,81g de maconha), acondicionada em porções prontas, aliada ao comportamento do réu durante a abordagem
[
lançamento do celular ao solo
]
revela
seu envolvimento com a prática delitiva, além d
o denominado “tráfico formiguinha”, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

6. Restou comprovado que o delito foi praticado em companhia de adolescente, circunstância que atrai a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

7.
Não há elementos nos autos que demonstrem a efetiva colaboração do réu com a investigação ou com a elucidação do fato criminoso, razão pela qual é indevida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar a condenação criminal. 2. A alegação de uso pessoal não elide a traficância quando não amparada por prova mínima da condição de usuário e diante de circunstâncias que apontam destinação mercantil. 3. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4
4. A colaboração premiada exige efetiva contribuição à investigação ou ao processo, não se aplicando quando inexistente qualquer prova de sua ocorrência.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155 e
156
; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput,
40, VI
e 41
.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciados Criminais n. 3 e n. 8; TJMT,
n
.ú
.
1000960
-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
Terceira
Câmara Criminal, j. 01.03.2023
; TJMT,
n.ú
.
0002746-85.2019.8.11.0002,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
02/02/2021
;
TJMT,
n.ú
.
0002746-85.2019.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021;
TJMT,
n.ú
. 1001892-48.2022.8.11.0009, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kauã
Reynaldo
Inglez
da Silva

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Vila Rica
/MT
, que, nos autos da Ação Penal n. 1000847-15.2024.8.11.0049, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33, cap
ut c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06
)
, à pena de
5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 5
83
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa,

fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao temp
o dos fatos
. Sendo absolvido

quanto ao delito de a
ssociação para o tráfico de drogas

(art.
35

da
Lei 11.343/06
), por ausência de provas.

O ap
elante, nas razões recursais encontradiças no ID
277793950
, postula:
(i)
sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
ii
)

a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal;

(
iii
)
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/06
; e, (
iv
) a

incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/06
.
E, por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
277793952
, o
Ministério Público
requer
o desprovimento do pre
s
ente recurso
. E, nesta instância revisora, a Procur
adoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
284819398
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
277793393
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Fato 01 – Tráfico de Drogas:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/04/2024, por volta das 19h00min, na via pública denominada Avenida Brasil, região Central de Vila Rica/MT, o indiciado
KAUÃ REYNALDO INGLEZ DA SILVA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportou e trouxe consigo, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, acondicionadas em embalagens na forma de trouxinhas, cujas características dos fatos denotam se tratar de drogas destinadas a comercialização, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (ID n°. 153844405), Boletim de Ocorrência n°. 2024.115992 (ID n°. 153844410), Termo de Exibição e Apreensão (ID n°. 153844411), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID n°. 153844418), Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2024.175062-A01 (ID n°. 153844426), Termos de Depoimento dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, bem como, pelos demais documentos coligados no feito.

Fato 02 – Associação parra o Tráfico de Drogas:

Infere-se, também, do presente caderno investigativo que, em período anterior a data supramencionada, o indiciado
KAUÃ REYNALDO INGLEZ DA SILVA
, convicto da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, associou-se ao adolescente Edison Willian Damião Cardoso, com a finalidade de praticar com ele, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conforme se percebe do Auto de Prisão em Flagrante (ID n°. 153844405), Boletim de Ocorrência n°. 2024.115992 (ID n°. 153844410), Termo de Exibição e Apreensão (ID n°. 153844411), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID n°. 153844418), Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2024.175062-A01 (ID n°. 153844426), Termos de Depoimento dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, bem como, pelos demais documentos coligados no feito.

Da Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que no dia dos fatos a equipe de Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na região central de Vila Rica/MT, quando avistou
KAUÃ
e o adolescente
Edison
, vulgo “
Terrorista
”, caminhando próximo ao estabelecimento comercial denominado GS Eletricidade, e, na ocasião a equipe suspeitou do comportamento dos rapazes porque ambos apresentaram sinais de nervosismo ao notarem a presença da viatura policial.

Assim, a guarnição realizou o procedimento padrão de abordagem, contudo, o indiciado imediatamente reagiu a ação policial, tirou o seu celular da cintura e o jogou com toda força ao solo para danificá-lo, sendo esta prática corriqueira adotada por pessoas ligadas à Organização Criminosa, visando eliminar informações que possam servir futuramente como elementos probatórios da traficância.

Em continuidade, os Policiais efetuaram as buscas pessoais no indiciado e lograram êxito em localizar 02 (duas) porções análogas à maconha, acondicionadas em embalagens no formato de trouxinhas, no bolso de sua vestimenta. Além disso, o adolescente também foi revistado, tendo sido encontrado com ele 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Durante a entrevista informal realizada com o indiciado e, também, em conversa com o adolescente que o acompanhava, os Policiais obtiveram informações de que
KAUÃ
já possui passagem policial no Estado do Pará pela prática do crime de tráfico de drogas, ao passo que o menor de idade é conhecido no meio policial por se tratar de indivíduo que reiteradamente comete atos infracionais, inclusive aqueles análogos aos crimes de tráfico de drogas.

Diante disso,
Edison Willian Damião Cardoso
foi apreendido e
KAUÃ
foi preso em flagrante delito.

O material apreendido durante a prisão foi submetido à perícia e o resultado concluiu que a substância se tratava de maconha, conforme Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2024.175062-A01 (ID n°. 153844426).

Merece ser destacado o fato de que
KAUÃ
é filho de
Laonara
Alves
Inglez
, vulgo “
Ruiva
”, pessoa denunciada nos autos do
PJe
n°.
1001326-42.2023.8.11.0049
pela prática do tráfico e associação para o tráfico de drogas e um dos alvos diretos da operação “Guardiões do Xingu”, conforme se verifica nos autos do
PJe
n°
1002381- 28.2023.8.11.0049
, tendo sido apontada como uma das principais traficantes de Vila Rica/MT, utilizando-se da cooptação de menores para o comércio das drogas, envolvendo até mesmo os filhos.

Não fosse isso o bastante, o adolescente
Edison
também foi alvo da operação “Guardiões do Xingu”, tendo em vista que as informações angariadas a seu respeito davam conta de que ele é um dos fortes lojistas em Vila Rica/MT e atualmente se trataria de um dos braços do “Comando Vermelho”, atuando em solo
vilariquense
como “disciplina”.

Sendo assim, todos os elementos de informação até então angariados comprovam a materialidade dos crimes e demonstram indícios seguros de sua autoria delitiva.
[...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes nos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar
que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante, na fase administrativa
[ID 277793373]
,
confirmou
que
as porções de maconha encontradas
era
m de sua propriedade
,
negando apenas
a
destinação
c
omercial
.

Relatou que
estava caminhando pela rua quando, ao chegar na avenida principal, visualizou a Polícia Militar abordar um rapaz do outro lado da rua em que
e
stava
, sendo

abordado em seguida, tendo a equipe policial lhe que
stionado se havia entorpecentes com ele, ao que respondeu positivamente em razão de sua condição de usuário
.

Ademais, segundo sua versão, não conhecia o rapaz identificado pela polícia como “terrorista”, afirmando que não possuía qualquer vínculo com ele e que estava sozinho no momento da abordagem. Quanto ao seu aparelho celular, aduz que não foi o responsável pela quebra do dispositivo, sustentando que, na verdade, foram os policiais
que

deixaram o celular cair no chão, quebrando-o.

Em juízo,
Kauã

continuou
admiti
ndo
ser o proprietário do entorpecente apreendido
e que se

destinaria
exclusivamente ao uso pessoal
. Afirmou que
o entorpecente havia sido comprado para que ele o consumisse em uma fazenda na qual iria trabalhar, todavia foi abordado pela polícia após ver o rapaz que andava a sua frente ser abordado momentos antes
, reafirmando que não o conhecia
. Diverge, de outro lado, acerca da dinâmica que resultou na quebra d
o
aparelho celular
,
dizendo, nessa oportunidade
,
que,
ao levar a mão à cabeça, obedecendo a ordem dos policiais, deixou escorregar o celular, que foi em direção ao solo
, atribuindo o estado de destruição em que o celular se encontrava ao fato de que já estava trincado antes mesmo do ocorrido
.

Entretanto, o
s policiais militares Anderson Medeiros
Silva, Ma
teus Vieira Costa e
Thyalles
Rocha Silva
, responsáveis pela
abordagem
,
ao serem

ouvidos em juízo,
foram uníssonos em relatar a sucessão dos fatos que levaram a abordagem, bem como descreveram a conduta do apelante durante a abordagem, lançando seu celular ao solo
para quebrá-lo, conduta que é comum entre criminosos faccionados e aqueles ligados com o tráfico de drogas
.

Anderson
Medeiros Silva, Policial Militar, em seu depoimento na fase judicial [ID
277793876
]
,
detalhou o
s motivos que levaram a equipe a
abordar
Kauã
e o adolescente, adicionando que a prática de quebrar celulares é muito comum entre indivíduos que praticam o crime de tráfico de drogas

co
mo se extrai de suas declarações no ID 277793876:

“
PM Anderson Medeiros Silva:
A gente estava fazendo patrulhamento na área central, a gente estava com destino ao setor oeste, do outro lado da rodo
via, da BR, né? Avistamos os dois, o
Kauã
e o vulgo ‘terrorista’, estavam os dois subindo aquela rua
fundo
da câmara
municipal
.
Momento em que a gente passou, eles demonstraram um pouco de nervosismo eles deram uma congelada e
aí
quando a gente passou
,
eles avistaram e viraram rumo ao centro
, e ali, todo mundo da equipe entrou em consenso e falou tem alguma coisa de errado, vamos abordar, a gente fez o contorno e ali a gente conseguiu abordar eles,
de imediato eu desci, estava de primeiro homem, desci, a gente deu a voz de parada pra eles, pra que colocassem a mão na cabeça, momento em que eu a
c
ho que
foi
o
Kauã
que pegou o celular, tacou no chão, quebrou o celular, eu até achei que tinha sido um disparo
feito

por
um dos me
ninos
falei ‘pelo amor de Deus’ teve um barulho né, fez um barulho bem alto mesmo o celular dele no chão. Dali a gente
abordou eles
,
revistamos
ai
encontrou uma quantia de entorpecente com o
Kauã
, e dali então a gente
conduziu eles

pra
fazer o B.O.,
aí
chegando lá a gente fez
a minuciosa no ‘terrorista’ e
aí
encontramos mais outra quantidade de droga
, daí então fizemos o B.O. e encaminhamos para a Civil.

Promotora:
Eles estavam andando a pé?

PM Anderson Medeiros Silva:
Andando a pé.

Promotora:
Juntos?

PM Anderson Medeiros Silva:
Juntos.

Promotora:
Juntos... Pela companhia dava
pra
você ver que estavam juntos, os dois juntos?

PM Anderson Medeiros Silva:
(
Balança a cabeça positivamente
)

Os
dois juntos
.

Promotora:
o senhor falou que quando eles viram a viatura qual que foi a reação?

PM Anderson Medeiros Silva:
Eles deram uma congelada, eles deram uma congelada e ficaram olhando para a viatura, viatura subindo e eles acompanhando a viatura, quando a viatura
fez o contorno
eles
viraram
subindo.

Promotora:
O lado contrário?

PM Anderson Medeiros Silva:

O lado contrário, é, rumo ao centro.
[...]

Promotora:
Essa circunstância de ele ter quebrado o celular, isso é uma prática que o senhor considera comum? Tem
ligaç
ão
normalmente com facção, como que é?

PM Anderson Medeiros Silva:
Co
tidian
amente,
a gente aqui no distrito de Vila Rica, eu trabalho em vários municípios aqui
do
ponte
Araguaia,
eu pego dez cidades né, dez
municípios
, dois distritos a três distritos
, e todas as abordagens que a gente faz a pessoas que tem passagem por tráfico, até que a gente pega entorpecente, a maioria tem ess
a característica de quebrar o celular, todos.

Promotora:
Todos?

PM Anderson Medeiros Silva:
todos que tem envolvimento com o tráfico eles quebram o celular
.

[...]
”

Por sua vez, o Policial Militar Mateus Vieira Costa, durante sua oitiva na fase judicial
,

descreveu

a forma como se deu a abordagem,
bem como
, também

consignou que
a prática de quebrar o celular no momento da prisão é costumeira entre membros de facções criminosas da região
, conforme suas declarações no 277793896:

“
PM Mateus Vieira Costa:
[...] a equipe estava em patrulhamento ali na área central, momento em que visualizamos os dois andando
juntos
ali
, já de
início
ali eles aparentaram nervosismo ali, mudando de direção
, momento que decidimos que

tinha que fazer a abordagem
,
quando abordou,

que
foi
dada a ordem legal para colocar a mão na cabeça o
Kauã
já de imediato retirou o celular da cintura e jogou no chão
, é
bem conhecido aqui pelas facçõe
s aqui na região.

De antemão foi realizada a busca pessoal, momento em que foi encontrado ali com ele algumas porções de substância análoga a maconha

no bolso dele
, de imediato então já foi feita a busca nos dois e encaminhado também os dois até o batalhão para poder registrar o boletim de ocorrência
. Chegando ao local acho que a gente fez uma minuciosa no outro também e foi encontrada
algumas porções acho que na cueca dele, alguma coisa assim [...]

Promotora:
E
e
ssa
conduta que o senhor falou a respeito da questão do celular tem relação com a
ocultação pericial?

PM Mateus Vieira Costa:
Sim, todas
as
vezes, acho que é uma coisa já talvez da facção de temer algo,
ou
não sei se
ele ia
deixar cair algum
comparsa
, fato que eles já fazem hoje em
dia,
já alguma coisa já é
orientado

pelas próprias
facções né, quebrar o celular
, com medo da gente pegar esse celular dele arrolar como prova lá, tocar o processo
pra

frente.[...
]
”

O
Policial Militar
Thyalles
Rocha Silva
,
ao ser ouvido em juízo
,
relatou
o modo em que ocorreu a abordagem dos suspeitos, confirmando que houve o aparelho celular de
Kauã
foi quebrado após ter sigo jogado contra o chão, além de
confirmar, após questionado pela defesa,
que
Kauã
e
E
. W. D. C. estavam juntos no momento da abordagem policial
,
consoante se infere de seu depoimento visto no ID
277793896
:

“[...]
PM
Thyalles
:

Durante o patrulhamento noturno, como de praxe a gente faz o patrulhamento também na região central, como nesse momento a gente estava fazendo o patrulhamento na avenida, a gente verificou dois rapazes vindo, e no momento que viram a Barca
DFT
(viatura) eles mudaram de direção, tipo assim, eles iam seguir reto, viram a barca e viraram de lado, viraram
pro
outro lado e tal, demonstrando um pouco de nervosismo ao ver a barca [...] No momento em que a gente verbalizou né, verbalizou com eles, um pegou e quebrou o celular, jogou o celular no chão
, ai a gente foi fazer a abordagem normal e ai o 04 conseguiu nesse momento ai da abordagem, da revista
pegar, eu não me lembro a quantidade, mas uma droga no bolso do
Kauã
, e ai a gente continuou a abordagem e tal, ai foi entrevista
e depois desse momento ai, já com o material, a gente encaminhou pro batalhão pra poder fazer as
providências
, chegando lá fomos fazer a
minuciosa
no outro rapaz que
estava
com ele
, foi encontrado na cueca dele também uma certa porção de entorpecente, não me recordo também a quantidade.

[...]

Defensor:
Eles estavam caminhando na rua lado a lad
o? Juntos?

PM
Thyalles
:
Positivo.
[...]
”

Por fim, segundo os policiais militares
Mateus e
Thyalles
,

E. W. D. C.
já era conhecido da guarnição por
seu
envolvimento em
práticas delituosas similares,
respondendo por
atos infracionais
relacionados ao comércio malsão
, além de
ter
sido
um
dos alvos
d
a operação

“guardiões do Xingu”
, demonstrando sua inclinação à
prática
de crimes
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta
Terceira Câmara Criminal
perfilha
o
entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Ademais, embora o apelante sustente que
as quarenta e duas gramas de entorpecente se destinavam exclusivamente ao uso pessoal, deve ser pontuado que, ao apresentar as razões pelas quais estava com a referida quantia,
afirmou
que levaria o entorpecente até uma fazenda
em que prestaria serviços, sem, contudo, ser capaz de verbalizar qual seria
a localização, propriedade, ou sequer o
nome dessa fazenda
.

D
a mesma forma
,
afirmou que foi
con
vidado
por um
rapaz com quem trabalhava
para realizar o ser
viço na fazenda, porém, novamente, após ser questionado qual seria o nome dessa pessoa, não soube informar
.

Dessa forma
,
resta
evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância exercida por

Kauã
Reynaldo
. Em contrapartida, a
pesar de
alegar que não praticou o crime de tráfico de drogas, sustentando que o entorpecente encontrado era para uso pessoal, o apelante não conseguiu demonstrar esse fato, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de
Kauã
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido p
elo apelante
.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, i
ndiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na a
bsolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Pena
l, ta
mpouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Em outra vertente,
a defesa
postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal. No entanto, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação merca
ntil da droga apreendida
,
conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Infere-se dos depoimentos
supramencionados

que

quando

Kauã

e
E
. W. D. C.
avist
aram
a guarnição policial
demonstr
aram
nervosismo
, o que levou os agentes a decidirem
pela realização d
a abordagem
, sendo certo que
, após a ordem de parada,
Kauã
arremessou seu telefone contra o chão, tornando-o inutilizável
. Os policiais, a
pós realizarem a
busca
pessoal no apelante, localizaram 42,81g

porções de maconha
em seus bolsos
, acondicionada em 2 porções,
prontas para a comercialização.

Embora tenha sido apreendida pequena quantidade de maconha
com o apelante
(
42
,
81
g),
su
a conduta configura o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se
difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico
.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque
, não é demais repetir,
na condiç
ão
de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presume-se verdadeiras até prova em contrário.
Outrossim, está claro que
Kauã

tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

Além disso, no que se refere ao argumento de
que
Kauã
seria mero usuário de entorpecentes, é importante salientar
que,
apesar dessa versão, as provas produzidas são suficientes para afirmar que a droga apreendida era destinada à comercialização, especialmente considerando
o contexto da apreensão
e
o fato de ele ter, no momento da abordagem
pol
icial, lançado seu celular ao solo para quebrá-lo e impossibilitar
a extração de mensagens de texto e outras provas do aparelho
.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas
,
tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Pú
blico
, como asseverado
alhures
,

se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, aleg
ou
ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenaç
ão
de Henrique pelo crime tipificado no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Em relação ao afastamento da incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas, vê-se que, igualmente, não assiste r
azão

ao
apelante, porque restou incontroverso nestes autos, o envolvimento do adolescente
E. W. D. C. [vulgo “terrorista”]
na prática do comércio malsão sob apuração, conforme se infere dos depoimentos judiciais dos policiais militares acima reproduzidos.

Logo, ficou comprovado que a apelante praticava a traficância com o auxílio do adolescente
E. W. D. C. [vulgo “terrorista”]
,
não sendo demais registrar que a incidência da referida majorante se dá quando a práti
ca delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, sendo que o núcleo verbal
envolver
impõe a majoração da pena quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

A propósito, esta Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA –
EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA”
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015).
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP no 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).

(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

Resta evidente, pois, que, no caso em comento, deve incidir a causa de aumento prevista art. 40, VI da Lei Antidrogas,
tendo em vista que foi comprovada a menoridade de
E. W. D. C.
à época dos fatos (certidão de nascimento no ID 277793873)
, bem como o s
eu envolvimento com o crime de tráfico de drogas pela qual
o
apelante foi condenad
o
, devendo
,

por isso, ser mantido na sentença condenatória o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da aludida majorante.

No que diz respeito à
aplicação da causa de diminuição d
a colaboraç
ão
premiada
,
prevista no art. 41 da Lei Antidrogas, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, insta destacar a redação do
art. 41 da Lei no. 11.343/06:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida

de um terço a dois
t
erços.

Ressai da leitura do referido texto legal que a colaboração do agente deve ser
eficaz
, ou seja,
é necessário que a colaboração tenha efeitos práticos, em verdade,
a configuração da minorante exige três requisitos: (i)
a voluntariedade da colaboração,
(
ii
)
a identificação dos demais autores e
(
iii
)
a recuperação total ou
parcial do
produto do crime.

Sobre o tema,
destaca-se o que
leciona
o doutrinador
Guilherme

de
Souza Nucci
:

“
São requisitos para a sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial: a) haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação; b) prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça)
. [...]
c) concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006.
[...]
é preciso que o indiciado ou réu delate seus companheiros do crime ao qual responde, com base na Lei 11.343/2006; d) recuperação total ou parcial do produto do crime
[...]
(
Leis penais e processuais penais comentadas – vol. 1 / Guilherme de Souza Nucci. – 10 ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2017
)

No presente caso
, embora a defesa alegue que
Kauã
faz jus à referida causa de diminui
ção, afirmando que “
Desde o momento de sua abordagem até o interrogatório judicial, o acusado não se furtou a prestar esclarecimentos sobre a origem da substância encontrada, bem como o contexto em que estava em posse dela
”
(razões de apelação - ID 277793950 p. 7)
, tal pretensão não merece prosperar, eis que tal conduta não é o bastante para que se aplique a colaboração premiada
prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

Em
verdade
,
infere-se d
o contexto fático-
probatório

que a pretensão
de aplicação da colaboração
premiada não
merece
prosperar,

uma
vez que o recorrente não colaborou voluntariamente com a
investigação

nem
delatou
comparsas,

ao
contrário
, negou ter qualquer relação com o adolescente abordado em sua
companhia
, consoante se extrai da prova oral extraída nos autos.

A
o ser

ouvido
,

na
s duas fases processuais,
o ora
apela
nte negou participação no narcotráfico, ass
erindo que
as
porções de entorpecente eram suas, porém que se destinavam ao uso pessoal
, narrando que
afirmou aos policiais
, no momento da abordagem
que
possuía
entorpecentes consigo.

Dessa for
m
a, a vers
ão
apresentada pelo apelante não condiz com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, em especial a palavra firme e coerente dos três policiais militares r
esponsáveis pela abordagem
, que, por sua vez, afirmam que descobriram a existência de
entorpecente
com
Kauã
após realizarem a busca pessoal
.

Ademais, impende registrar que a concessão da colaboração premiada disposta no art. 41 da Lei 11.343/06 carece,
necessariamente
,
que o crime tenha sido praticado em concurso de ag
entes,

bem como
que o agente que visa receber a diminuição
auxilie, de forma eficaz, na identificação dos demais agentes e na localização dos produtos do crime, não sendo possível a sua aplicação
quando não há indicação, por parte do agente, dos demais coautores.

Neste particular, relevante se fazem as considerações dos professores Cleber Masson e Vinicius Marçal:

“
Isso não significa, contudo, que o agente que atua sozinho no narcotráfico pode se “
autodelatar
” e, com isso, ser agraciado com o prêmio legal. Absolutamente, isso não é possível. Como deixa evidente o art. 41 da Lei de Drogas, a incidência do prêmio só tem vez quando, na prática de qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, o agente perpetrar a conduta em concurso de agentes
55 .
O narcotraficante que age isoladamente, portanto, não pode ser agraciado com o prêmio legal, porquanto, na hipótese, não há quem delatar. Por óbvio, poderá ele confessar seus crimes e entregar o produto, o proveito e o objeto material do narcotráfico, o que renderá ensejo à atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d)
”
(Lei de Drogas: aspectos penais e processuais / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019)

Da análise do caso em
comento
, conclui-se que
o apelante

não
contribuiu com
qualquer
informação que levasse ao reconhecimento de outros membros que possam estar envolvidos com o narcotráfico
, sendo necessário ressaltar, nessa senda, que
Kauã
e o adolescente
E. W. D. C.
foram abordados ao mesmo tempo pela equipe policial e, ainda que não fosse
o caso
, em nenhum
mom
ento
o apelante admitiu que houve associação para o tráfico
, alegando, a todo momento, que nem sequer conhecia o menor.

Do mesmo modo inexistiu colaboração por parte do
a
pelante no que tange à
identificação e recuperação dos produtos do crime
, não sendo demais repetir que a mera confissão de que estava portando drogas para uso pessoal não indica colaboração com as investigações que autorize a redução da pena.

Como bem destacou o órgão ministerial em suas contrarrazões (ID 277793952
, p. 10
): “
a mera apresentação da posse da substância ou a explicação genérica dos fatos não configura colaboração eficaz, pois
não trouxe informações determinantes para a elucidação do crime ou para a responsabilização de terceiros
”.

Nesse sentido
,
é o entendimento desta Terceira
Câmara

Criminal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ACOLHIDA – TESES DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA, CONCERNETE AO NARCOTRÁFICO, E DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL, EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE NÃO ARGUIDAS NEM APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ALEGADA PELA I. DEFESA – REFUTADA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE O RÉU ESTIVESSE PRATICANDO CRIME PERMANENTE EM SUA RESIDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL FIRMADO PELO ACUSADO – MÉRITO: 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO DENUNCIADO ISOLADA NOS AUTOS – 4. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIDO – DELITO DE NATUREZA FORMAL, QUE SE CONSUMA INDEPENDEMENTE DO RESULTADO NATURALÍSTICO – DEMONSTRADO NOS AUTOS, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O RÉU SE IDENTIFICOU COM NOME FALSO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – 5. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/06 – VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES DELITUOSAS OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DA DIMINUTIVA DE PENA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – 6.
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS – NEGADA – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA
– 7. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 307 DO CP – VIABILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU NA FASE EXTRAJUDICIAL TER ATRIBUÍDO A SI NOME FALSO – 8. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA READEQUAÇÃO DA PENA POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA - 9. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se as teses de perda de uma chance probatória, concernente ao tráfico de drogas, e de configuração do crime impossível, relativamente ao delito de falsa identidade não foram arguidas em primeiro grau, tampouco apreciadas pelo juízo sentenciante, não podem ser examinadas diretamente pela instância ad quem, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesses pontos;

2. Ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz expressa autorização do réu para o ingresso dos policiais em sua residência e, ainda, inequívoca suspeita da prática de crime permanente no imóvel, a autorizar a medida invasiva, como o fato de os agentes estatais terem sentido forte odor de maconha e ouvido um barulho vindo dos fundos do imóvel, sendo, então, procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de mais de oitocentos gramas de narcótico e balanças de precisão, não há falar em nulidade probatória;

3. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos policiais que realizaram o flagrante e as circunstâncias do fato demonstram que a substância proscrita apreendida estava na residência do ora apelante, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

4. O delito tipificado no art. 307 do CP é de natureza formal e, portanto, não exige para a sua consumação a ocorrência do resultado naturalístico, de modo que ficando comprovado no caderno processual que, no momento da abordagem, o sentenciado identificou-se com nome falso aos agentes estatais, o que consta, inclusive, no boletim de ocorrência, não há falar em absolvição do delito de falsa identidade, com fulcro na alegada inexpressividade do dano causado ao bem jurídico tutelado e ausência de lesividade da conduta incriminada;

5. Se o agente é primário, sem antecedentes criminais e inexistem provas de sua dedicação a atividades delituosas ou que integre organização criminosa, faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, na fração intermediária de 1/2 (um meio), com fulcro na quantidade de droga apreendida [mais de oitocentos gramas de maconha], que não fora utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base;

6.
Quanto à minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, a respectiva redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação e, na espécie, a postura colaborativa do réu não contribuiu de forma eficaz a ponto de justificar a incidência do referido redutor;

7. Ainda que tendo se retratado judicialmente, se o apelante, na delegacia de polícia, confessa ter se identificado com nome falso durante a abordagem policial, faz jus à atenuante da confissão espontânea, que, in
casu
, não repercute na pena imposta ao delito do art. 307 do CP, a teor do preconizado na Súmula n.o 231 do STJ;

8. Como consequência lógica da retificação da pena final e definitiva do réu por esta instância revisora para quantum não superior a 04 (quatro) anos, deve haver a alteração do regime prisional para o aberto, com fulcro no do art. 33, §2.o, alínea c, do CP, e a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP;

9. Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 1001892-48.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Destacamos

Logo, não há provas concretas de que o apelante tenha colaborado efetivamente com a investigação policial e o
andamento do
processo criminal, tampouco de que tenha fornecido informações para a desarticulação dos envolvidos
com a
narcotra
f
icância
,

o
que evidencia a falta de intenção
real do ag
ente
em
colaborar com a Justiça,
não constituindo a sua admissão de que estava
portando drogas para o uso pessoal
,
elementos suficient
es para o reconhecimento da causa de diminuição
,
incabível, portanto, a aplicação da re
fe
rida benesse.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Kauã
Reynaldo
Inglez
da Silva
, mantendo inalterada a sentença condena
tória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025